Tribunal: TJDFT
Processo: 0712188-34.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. CARTÃO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: “(...) declarar a inexistência das 9 compras, nos valores de R$990,00, R$950,00, R$980,00, R$940,00, R$15,00, R$970,00, R$190,00, R$99,00 e R$490,00, realizadas em nome do autor nos estabelecimentos “Piseiros Bar” e “Pag*joilsongomesdos”, no dia 29.06.2022, (Id 139601396 – pág. 05), cuja soma totaliza R$5.624,00 (cinco mil seiscentos e vinte e quatro reais); (...) declarar a inexistência da transferência via PIX, no valor de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), realizada de forma fraudulenta em 29.06.2022, da conta corrente do autor em benefício de Gabriel Austregesilo Silva (Id 139600894 – pág. 02); (...)” e condená-lo a “(...) pagar, como ressarcimento material, o valor de R$8.024,00 (oito mil e vinte e quatro reais), devidamente atualizado desde a data do ajuizamento da ação – 10.12.2022 (artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/81) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.”.
2. Em razões recursais requer o recorrente, inicialmente, o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo. Defende que o fato decorreu da culpa exclusiva do autor/recorrido, o qual teria facilitado a terceiros o acesso a seu cartão e dados pessoais. Salienta que agiu no exercício regular de direito, não havendo que se falar em responsabilidade objetiva ou falha na prestação de seus serviços. Afirma, ainda, que as transações foram realizadas pelo próprio recorrido, as quais lhe foram autorizadas. Assevera que as transações foram legítimas, uma vez que feitas mediante uso do cartão com “chip” e uso de senha pessoal, mencionando o Resp. 1633785/SP do STJ o qual entende ser culpa do correntista (no caso do recorrido) as fraudes consumadas com uso do “chip” e senha. Por fim, requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos do recorrido.
3. Contrarrazões apresentadas. Preliminarmente, o recorrido requer o não conhecimento do recurso sob o argumento de que o recorrente apresentou cópia da contestação, com alegações genéricas e que em nada impugnam os fundamentos da sentença. No mérito, em suma, impugna todas as alegações do recorrente e requer o desprovimento do recurso, em caso de superada a preliminar apresentada.
4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, o recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.
5. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
8. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete no 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
9. Ao exame do caderno processual, verifica-se que, diversamente do afirmado pelo recorrente, não há qualquer prova ou indício e que a culpa pelos fatos narrados foi do recorrido, por supostamente compartilhar seu cartão, ou de que o próprio recorrido tenha efetuado as compras, pois a prova documental acostada ao ID 48085231 demonstra que as compras foram realizadas em Estado diverso do habitado pelo recorrido. Ademais, não houve impugnação do recorrente quanto à alegação de que as compras efetuadas bem como seus valores destoam do padrão de consumo do recorrido, fato que poderia ser facilmente desconstituído pela simples apresentação de faturas pretéritas do recorrido. Igualmente, não há prova de que a transferência mediante PIX foi efetuada pelo recorrido, de modo que não poderia exigir-se que este comprovasse que não o fez, uma vez que se trata de prova negativa, impossível se ser produzida.
10. Outrossim, é notório que, diversamente do alegado, a realização de compras com cartão com chip e senha não gera presunção absoluta de que tenha sido feita pelo titular. Mesmo guarnecidos com todos esses itens de segurança os cartões de crédito/débito continuam a ser utilizados por terceiros em fraude, fato de conhecimento coletivo. Nessas circunstâncias, caberia ao recorrente comprovar que houve culpa exclusiva do consumidor pela ocorrência dos fatos, o que não ocorreu. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1368521, 07172773620218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1368224, 07367045320208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. No que tange à menção do Resp. No 1633785/SP, colaciono parte da fundamentação do acórdão prolatado no mencionado recurso: “As conclusões da perícia oficial, reproduzidas tanto na sentença quanto no acórdão da apelação, atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. Ao final, concluiu o perito que, se as operações bancárias não foram realizadas pelo autor, foram feitas por alguém próximo a ele e de sua confiança”, disse o ministro.”.
12. Note-se que o caso do recurso especial supramencionado diverge totalmente do ora analisado, isso porque, naquele feito, houve perícia, ou seja, foi produzida nos autos prova que demonstra desconstituição das alegações autorais. Neste caso, não fora produzida qualquer prova nesse sentido, até porque incabível em sede de Juizados Especiais, porém não foi também requerida pelo recorrente a fim de que fosse analisada eventual necessidade de extinção do feito pela incompetência. Assim, não há que se falar em aplicação do entendimento daquela c. Corte de Justiça.
13. Destaca-se, também, a falibilidade do sistema de segurança do recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados, impedimento de movimentação bancária e realização de negócios jurídicos por terceiros. Não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as transações reclamadas nesta demanda. Além disso, sequer foi comprovado o alinhamento das transações em relevo ao perfil do recorrido, o que robustece o entendimento aqui esposado.
14. Ante o exposto, verificada a falha na prestação dos serviços do banco recorrente, a manutenção da sentença proferida é medida que se impõe.
15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.